Tribunal: TCU
Processo: 003.528/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar registrado, tacitamente, em 28/3/2021, o ato de pensão civil instituída por Mário de Oliveira (34846/2020, peça 3), por haver ingressado nesta Corte de Contas há mais de cinco anos; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.